Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-90.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000444-90.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEFERSON LUIZ CIVIDINI - CPF: 025.018.791-47 (RECORRENTE), JONAS EDU GRUEN - CPF: 459.124.591-87 (ADVOGADO), DPS BAR LTDA - ME - CNPJ: 24.723.161/0001-71 (RECORRIDO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES POR SEGURANÇAS DE CADA NOTURNA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA, NEXESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

1. Alegação de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, pretende a reforma da sentença em face da existência de excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa exclusiva da vítima, alegando que o recorrido, adentrou no estabelecimento, apesar da proibição apresentada pelos seguranças e iniciou agressões verbais e físicas contra os seguranças.

3. A dinâmica dos fatos alegada na peça de ingresso não foi confirmada pelos argumentos da contestação, restando controvertido quanto eventual agressão do Recorrido e excesso na ação dos seguranças, o que reclama a produção de prova testemunhal, necessária para apurar a culpa de todos os envolvidos a ensejar eventual dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e provido
.
Sentença anulada..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DPS BAR LTDA. - ME (DITADO POPULAR), contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por JEFERSON LUIZ CIVIDIN, cujo pedido foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR a Recorrente a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 82132572), suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamente de tratar-se de matéria de fato, consubstanciada em "briga, no final de uma noite, entre um cliente e os seguranças do estabelecimento recorrido" (sic), não sendo oportunizada a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, "eis que, as provas documentais anexadas aos autos, dão conta única e exclusivamente que houve uma confusão, sem saber ONDE, COMO e PORQUE" (sic). Pugna pela nulidade da sentença da sentença recorrida.

No mérito, alega que o Recorrido não comprovou a verossimilhança dos fatos alegados na inicial, qual seja, que o consumidor fora injustamente agredido. Entende ausente os requisitos que caracterizam a responsabilidade civil, bem como conclui pela existência de excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa exclusiva da vítima.

Nesses termos, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 82132577).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 82132579), em que pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de piso.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso interposto pela parte requerida, tendo vista o julgamento antecipado da lide.

Nas razões recursais, em síntese, a recorrente alega que a sentença é nula, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento.

Como é cediço, o ordenamento processual civil impõe ao juiz, destinatário das provas, a tarefa de deferir somente a produção daquelas necessárias à formação de seu convencimento sobre a matéria fática em debate, nos termos do art. 370, caput, do CPC, mas também estabelece que as diligências inúteis ou meramente protelatórias sejam indeferidas em decisão fundamentada, Parágrafo único, do art. 370, do CPC.

Em que pese a parte recorrente sustentar nos autos a necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos, o magistrado condutor do feito entendeu que a matéria, embora sendo de direito e fato, não dependia de produção probatória, nos seguintes moldes:

“O processo teve o seu julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que as provas pré-constituídas nos autos são aptas a dirimirem as controvérsias fáticas suscitadas, dispensando da colheita probatória facultada.”

Segundo se depreende da petição inicial, que na data dos fatos, o Promovente, ora Recorrido, estava no estabelecimento da Recorrente acompanhado de sua esposa e amigos. Conta que é fumante e vez ou outra saía para a área externa do bar para fumar, eis que o ambiente é fechado, e retornava ao interior do estabelecimento.

Aduz que por volta de 3h30 (três horas e trinta), após sair para fumar, tentou retornar para o interior do bar, quando encontrou o toldo fechado, obstruindo a entrada. Mesmo assim, adentrou e foi abordado por dois seguranças, que o informaram de que o bar já estava fechado e que não poderia adentrar. Ato contínuo diz que desviou dos seguranças e dirigiu-se até a mesa ocupada por seus acompanhantes, momento em que foi cercado pelos seguranças e retirado do local com uso de força, causando lesões corporais.

É fato incontroverso que o autor/recorrido foi retirado de forma forçada do estabelecimento, conforme consta na peça contestatória, senão vejamos:

"
Contudo, após o consumo de bebida alcoólica, com ânimos exaltados, o autor que se denomina uma pessoa calma, e de conduta ilibada, em ato contínuo, conforme o próprio autor relata na inicial, DESVIOU DOS SEGURANÇAS, E DIRIGIU-SE ATÉ A MESA que ocupava com sua esposa e amigos, de tal forma que se viu cercado por 5 seguranças que o retiram do estabelecimento, pois este estava tumultuando o bar ao ignorar a informação dos seguranças que estavam iniciando encerramento das atividades
" (sic).

Entretanto, a dinâmica dos fatos é negada pelo estabelecimento recorrente, no que se refere as razões do Recorrido ter sido retirado a força do estabelecimento comercial.

Em contestação, alega que a retirada forçada ocorreu por necessidade de preservar a integridade de terceiros e reestabelecer a ordem, atribuindo culpa exclusiva da vítima, uma vez que o Recorrido proferiu palavras de baixo calão e iniciou a violência física contra os seguranças, senão vejamos:

“
não conformado com o ocorrido, ESBRAVEJOU CONTRA OS SEGURANÇA, CAUSANDO IMENSO TUMULTO, PERTURBAÇÃO E PERIGO AOS OUTROS CLIENTES QUE ALI FREQUENTAVAM O LOCAL, com único propósito de se vangloriar perante seus amigos e demais pessoas que encontrava-se naquele local, começou a atacar o segurança com palavras de baixo calão, partindo literalmente para violência física. Desta forma, COM ÚNICO INTUITO DE REESTABELECER A ORDEM, E RESGUARDAR TERCEIROS (CLIENTES) QUE TAMBÉM ESTAVA NO LOCAL, A EQUIPE DE SEGURANÇA, SE VIU OBRIGADO A RETIRÁ-LO DO ESTABELECIMENTO.”
(sic- Id 82132558 - CONTESTAÇÃO)

Outro ponto controvertido apresentado, refere-se as lesões físicas contra o recorrido, que segundo o Recorrente não ocorreram:

os seguranças agiram com técnicas próprias, no seu exercício regular de direito, mas que em momento algum houve agressão física por parte de seus funcionários, uma vez que, O ESTABELECIMENTO REPUGNA TOTALMENTE QUALQUER ATO DE VIOLÊNCIA TANTO DENTRO COMO FORA DE SUAS DEPENDÊNCIAS (sic - 82132558 - CONTESTAÇÃO)

Considerando a negativa de agressões físicas e bem como a alegação que a retirada do Recorrido ocorreu em razão de suposta agressões físicas contra os seguranças, entendo que os elementos de prova coligidos aos autos pelo autor, quais sejam: boletim de ocorrência e laudo oficial de perícia técnica de corpo delito, não são suficientes para elucidar a matéria fática controvertida em relação ao comportamento dos seguranças e do autor.

Nesse contexto, resta configurado, pois, o cerceamento de defesa pela impossibilidade de a empresa Recorrente comprovar o alegado, utilizando-se, para tanto, de todos os meios probatórios legais e legítimos disponíveis no ordenamento jurídico (art. 369 do CPC), dentre eles a oitiva de testemunhas.

Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas e necessárias ao deslinde da causa, ocasionou o cerceamento da defesa parte, impondo-se a anulação da sentença recorrida.

Ante o exposto, entendo apropriado anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, respeitando o contraditório e a ampla defesa, princípios norteadores do devido processo legal.

Recurso provido, sentença anulada.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021